Tribunal: TJSP
Processo: 2133564-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Decisão que homologando os cálculos apresentados pelo INSS, arbitrou os honorários advocatícios por equidade ante o valor irrisório encontrado na conta de liquidação – Ilegitimidade de parte arguida pela agravada, uma vez que a discussão dizia respeito somente à verba honorária – Inexistência – Legitimidade

Ementa:

Agravo de instrumento – Acidente do trabalho – Cumprimento de sentença – Decisão que homologando os cálculos apresentados pelo INSS, arbitrou os honorários advocatícios por equidade ante o valor irrisório encontrado na conta de liquidação – Ilegitimidade de parte arguida pela agravada, uma vez que a discussão dizia respeito somente à verba honorária – Inexistência – Legitimidade concorrente – Verba honorária está sendo executada em conjunto com o crédito da autora - Irresignação do Instituto concerne apenas aos honorários advocatícios apurados em sua conta de liquidação e o valor fixado pela magistrada a quo - Título judicial que delimita a execução – Condenação do INSS ao pagamento de auxílio-acidente a partir de 13/07/2015 (última alta médica) e honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas atrasadas até a sentença – Valor apurado na conta de liquidação obedecer os limites da coisa julgada – Impossibilidade, no caso dos autos, da fixação dos honorários por equidade em face do título executivo formado – Decisão reformada – Homologada a conta de liquidação apresentada pelo Instituto – Provido o agravo autárquico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638144
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2133564-46.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravada RUTE
APARECIDA MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133564-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15.085
2
VOTO No: 15.085
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2133564-46.2020.8.26.0000
COMARCA: CAPITAL 3a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
AGRAVADO: RUTE APARECIDA MAGALHÃES
Agravo de instrumento Acidente do trabalho Cumprimento
de sentença
Decisão que homologando os cálculos
apresentados pelo INSS, arbitrou os honorários advocatícios
por equidade ante o valor irrisório encontrado na conta de
liquidação Ilegitimidade de parte arguida pela agravada, uma
vez que a discussão dizia respeito somente à verba honorária
Inexistência Legitimidade concorrente Verba honorária está
sendo executada em conjunto com o crédito da autora -
Irresignação do Instituto concerne apenas aos honorários
advocatícios apurados em sua conta de liquidação e o valor
fixado pela magistrada a quo - Título judicial que delimita a
execução Condenação do INSS ao pagamento de auxílio-
acidente a partir de 13/07/2015 (última alta médica) e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre as parcelas
atrasadas até a sentença Valor apurado na conta de liquidação
obedecer os limites da coisa julgada Impossibilidade, no caso
dos autos, da fixação dos honorários por equidade em face do
título executivo formado Decisão reformada Homologada a
conta de liquidação apresentada pelo Instituto Provido o
agravo autárquico.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto pelo INSS contra respeitável decisão da MM. Juíza de primeiro
grau de jurisdição proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por Rute
Aparecida Magalhães que fixou os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00
(fls. 8/9 e 17/18).
Pretende o agravante a reforma da r. decisão hostilizada.
Sustenta, em síntese, que o entendimento da magistrada a quo ofende a coisa julgada,
uma vez que a r. sentença arbitrou a verba de sucumbência em 15% sobre as parcelas
vencidas até a sentença, cuja condenação foi mantida pelo V. Acórdão transitado em
julgado. Aduz que a preclusão restou configurada no tocante ao arbitramento dos
honorários advocatícios, já que o exequente não recorreu das decisões que definiram
tais critérios. Discorre sobre a matéria debatida requerendo a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do agravo.
Processado o agravo com a concessão do efeito suspensivo
almejado, a agravada apresentou contraminuta, alegando, em preliminar, ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133564-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15.085
3
de parte uma vez que o agravo foi interposto contra o segurado e não em desfavor a
parte beneficiada dos honorários. No mérito, propugna pela manutenção da r. decisão
guerreada.
Sem pronunciamento da C. Procuradoria Geral de Justiça, que
não mais se manifesta em ações acidentárias.
É o relatório.
Do que se verifica dos autos principais e do cumprimento de
sentença, o autor ingressou contra o INSS com ação objetivando a concessão de
benefício acidentário. Após a regular tramitação do feito, o Instituto foi condenado ao
pagamento de auxílio-acidente a partir do dia seguinte ao da última alta médica e mais
consectários, sendo certo que em relação à verba honorária, assim definiu a r. sentença
(fls. 60/67):
“O réu arcará ainda com os honorários
periciais nos termos da Portaria Conjunta dos
Juízes das Varas Acidentárias e advocatícios de
15% sobre as parcelas vencidas até a presente
data”
Em grau de recurso o entendimento da magistrada a quo, no
tocante ao arbitramento dos honorários advocatícios foi mantido (fls. 128).
O Instituto interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado
seguimento (fls. 165/166), sobrevindo a certidão de trânsito em julgado (fls. 172).
Iniciada a fase de execução (fls. 174), a autarquia apresentou seus
cálculos no valor de R$ 41.970,24 (fls. 180/182), tendo a autora discordado tão somente
em relação aos honorários advocatícios apurados no valor de R$ 392,12 (fls. 1/3).
A magistrada a quo, declarando a decisão que acolheu a
irresignação da autora homologou os cálculos apresentados pela autarquia no valor de
R$ 41.578,12 e fixou os honorários advocatícios na quantia de R$ 2.000,00, de modo a
totalizar o débito na importância de R$ 43.578,12 (fls. 8/9 e 17/18).
Feitas estas considerações, passo a analisar a matéria.
Inicialmente entendo que a ilegitimidade de parte alegada pela
agravada em sua contraminuta não prospera.
Explico.
Nos termos dos artigos 23 e 24, § 1o da Lei 8.906/94 (Estatuto da
Advocacia):
“Art.
23.
Os
honorários
incluídos
na
condenação, por arbitramento ou sucumbência,
pertencem ao advogado, tendo este direito
autônomo para executar a sentença nesta parte,
podendo requerer que o precatório, quando
necessário, seja expedido em seu favor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133564-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15.085
4
Art. 24. (...)
§ 1o A execução dos honorários pode ser
promovida nos mesmos autos da ação em que
tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.”
Logo, os honorários advocatícios pertencem ao patrono, o qual
possui a faculdade de executá-los de forma autônoma ou juntamente com a parte nos
autos da ação em que tenha atuado.
Em outras palavras, o advogado e a parte têm legitimidade
concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, o que pode
ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como in casu.
Neste passo, uma vez que a verba honorária está sendo executada
em conjunto com o crédito da autora, não há que se falar em ilegitimidade da parte
agravada.
No tocante a questão de fundo, entendo que assiste razão ao
inconformismo do INSS.
Isto porque o cumprimento de sentença está limitado pelo título
executivo formado pelo V. Acórdão de fls. 118/128, com trânsito em julgado que,
confirmando a r. sentença de primeiro grau (fls. 60/67) determinou que o INSS arcará
com os honorários “advocatícios de 15% sobre as parcelas vencidas até a presente
data”.
Portanto, a base de cálculo dos honorários não deve ser outra,
sob pena de ofensa à coisa julgada, senão aquela estabelecida pela r. sentença, a qual,
inclusive, foi confirmada em grau de recurso.
Também o V. Acórdão definiu que o termo inicial do auxílio-
acidente concedido seria a partir do dia seguinte ao da última alta médica indevida, ou
seja, a partir de 13/07/2015 (fls. 123).
Assim, o período de base de cálculo para a apuração dos
honorários advocatícios será de 13/07/2015 (dia seguinte ao da última alta médica) até
14/10/2015 (data da sentença).
No caso dos autos corretamente os cálculos apresentados pela
autarquia para a apuração dos honorários advocatícios (fls. 5/7), do qual, não houve
qualquer impugnação da obreira a não ser de que eles distanciam dos padrões de
razoabilidade (fls. 2).
Não se negue que “os honorários constituem direito do
advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos
da legislação do trabalho” (CPC, art. 85, § 14), nem tampouco de que “nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”
(art. cit., § 8o).
Entretanto, no caso em apreço, o título formado determinou o
modo pelo qual se apurará os honorários advocatícios, sendo que a inobservância destes
requisitos implicará na extrapolação dos limites da coisa julgada.
Diante deste panorama, impõe-se a reforma da r. decisão guerreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2133564-46.2020.8.26.0000 -Voto no 15.085
5
para, em consequência, HOMOLOGAR os cálculos apresentados a fls. 5/7 dos autos
do cumprimento de sentença, no valor principal de R$ 41.578,12 e R$ 392,12 referente
aos honorários advocatícios, totalizando a quantia de R$ 41.970,24 (quarenta e um mil,
novecentos e setenta reais e vinte e quatro centavos), atualizada para 03/2020.
Em face do exposto e por meu voto, dou provimento ao agravo.
JOÃO ANTUNES
Relator